Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724863-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ANGELA SEMIRAMIS DE ANDRADE FREITAS RIBEIRO SOARES, DARCY FERREIRA LIMA, DELMIR CORTES DO PRADO, EUGENIA DE OLIVEIRA LIMA, GERALDA SEBASTIANA DE ALCANTARA, IVONETE ALVES MEIRELLES, MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA, PEDRO JOSE SERRA RIBEIRO SOARES D E S P A C H O Vista aos autores, pelo prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos juntados pela ré nos IDs 43676647-653, tal como determinado no despacho de ID 42907703. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora